Tribunal: STF
Processo: HC 187052
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    INTIMAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. Havendo pluralidade de advogados constituídos, ausente requerimento de realização de intimações em nome de todos, é válida a realizada na pessoa de um deles.